Tribunal: TJMT
Processo: 1022984-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO no 1022984-46.2021
IMPETRANTE: DEISIANE FRANÇA BERNARDES
IMPETRADO: PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUÍZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por DEISIANE FRANÇA BERNARDES, em face de ato tido como ilegal emanado pelo PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUÍZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO, objetivando a cassação da decisão para julgar somente o tema recorrido referente à prescrição e seus desdobramentos, ou subsidiariamente, almejava a cassação da decisão determinando a remessa dos autos para a Turma Recursal Única para prolação de nova decisão na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Danos Morais n° 1018131-22.2020.8.11.0002, observando-se o princípio da adstrição ou congruência.
Em suma, aduz a impetrante que o presente mandamus combate a ausência de julgamento do ponto referente à prescrição, que foi objeto do recurso, e o julgamento de capítulo da sentença que não foi recorrido, referente à comprovação de relação jurídica entre as partes, sendo situação teratológica.
Informa ainda que o Relator do acórdão não julgou o tema recorrido e escolheu um tema, o qual não era objeto do recurso, para fundamentar a sua decisão.
Adiante, explicou que o juízo a quo havia sentenciado pela procedência do pedido da impetrante para declarar inexistente o vínculo jurídico entre as partes e os débitos discutidos, sendo que, por outro lado, aplicou o instituto da prescrição trienal para fins de reparação por dano moral, por essa razão a impetrante interpôs recurso inominado para discutir tão somente a aplicação do instituto da prescrição, contudo, o Relator não julgou o tema exposto no recurso, e optou por apreciar, em seu voto, outro tema, referente à comprovação da existência de vínculo jurídico.
Assevera também que a decisão afronta o princípio devolutivo recursal, o princípio da adstrição (congruência do julgamento do pedido), coisa julgada, imparcialidade do julgador e devido processo legal, o que autoriza a impetração da presente ação mandamental.
Por fim, requereu, liminarmente, a cassação da decisão em comento para julgar somente o tema recorrido referente a prescrição.
Subsidiariamente, pugnou pela cassação determinando a remessa dos autos para a Turma Recursal Única para prolação de uma nova decisão, observando-se o princípio da congruência. No mérito, pleiteou a ratificação da liminar, a fim de conceder a segurança pleiteada.
A liminar mandamental foi indeferida no ID no 113905994.
As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora no ID no 114831492.
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral da Justiça opinou no ID no 117569476 pela extinção da ordem mandamental.
A cota ministerial foi acolhida, sendo extinto o presente writ, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC/15, por ser incabível a impetração do mandado de segurança em face de decisão transitada em julgado, nos termos do artigo 5o, III, da Lei no 12.016/2009, bem como por força da Súmula 268 do STF, conforme decisão de ID no 118143497.
A decisão em tela foi objeto de embargos de declaração, onde a embargante/impetrante aduziu erro material na origem na contagem de prazo para o trânsito em julgado.
Os embargos foram acolhidos no ID no123288984 para suprir o erro material, sendo desconsiderada a extinção da presente ordem.
É o relatório.
D E C I D O.
Verifica-se que o presente mandado de segurança fora impetrado em razão do acórdão proferido pela Turma Recursal Única, que teria violado princípios fundamentais processuais como o princípio devolutivo recursal, princípio da adstrição (congruência do julgamento do pedido), coisa julgada, imparcialidade do julgador e devido processo legal.
No caso em comento, analisando os autos principais, denominados Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral, verifica-se que estes foram ajuizados pela ora impetrante contra BANCO BRADESCO S/A, alegando que teve seu nome negativado indevidamente por um débito no valor de R$ 143,94 (cento e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos), todavia, informa que não possui relação jurídica com o banco reclamado, portanto fazendo jus aos danos morais.
O reclamado sustentou que o apontamento decorreu da falta de pagamento de renegociação de cartão de crédito, sendo que de nove parcelas, foi quitada apenas uma. Alegou ainda que a parte autora/impetrante utilizava normalmente do referido cartão, que inexiste danos indenizáveis e ao final, pugna pela improcedência dos pedidos autorais.
Os autos foram julgados parcialmente procedentes no Juízo Especial, para declaração de inexistência de débito no valor de R$143,94 (cento e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos), todavia, no que concerne o pleito dos danos morais, entendeu o Juiz do Juizado de Direito Cível que a restrição foi lançada em 22/02/2016, portanto, estando o direito prescrito, nos termos do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil (ID no 113551469), dando azo ao Recurso Inominado de ID no 113551470.
Na concepção da impetrante, não se aplica o prazo trienal do artigo 206 do Código Civil, mais o quinquenal do artigo 27 do CDC, devendo ser reconhecidos os danos morais de 10.000,00 (dez mil reais), à época do apontamento, cujo valor atualizado importam R$18.881,75 (dezoito mil, oitocentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos).
Apreciando o Recurso Inominado, o Juiz da Turma Recursal afastou a prescrição, todavia, entendeu como improcedente o pedido de danos morais, dando ensejo à presente ordem mandamental.
Pois bem.
Conforme se denota, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato da Turma Recursal do Juizado Especial, sendo, portanto, a competência para conhecer e julgar o presente mandado de segurança da própria Turma Recursal.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as decisões das Turmas Recursais de Juizados Especiais estaduais não podem ser revistas pelo Tribunal de Justiça.
"PROCESSUAL.CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA N. 376/STJ.1. Os tribunais de justiça estaduais não possuem competência para rever decisões de turma recursal de juizado especial. 2. A expressão "ato de juizado especial" inserida na Súmula n. 376/STJ alcança tanto as decisões singulares quanto as colegiadas daquele juizado, sendo, portanto, desinfluente, para enquadramento sumular, o fato de o mandamus atacar "acórdão unânime" de turma recursal. 3. Agravo regimental desprovido". (STJ - AgRg no RMS no 45.388/SC. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Publicação: 14/05/2021).
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TURMA DO JUIZADO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA No 376/STJ. INCIDÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os tribunais de justiça estaduais não possuem competência para rever decisões de turma recursal de juizados especiais, ainda que em mandado de segurança, conforme se depreende do teor da Súmula no 376/STJ. 2. Agravo regimental não provido". (TJMT -AgRg no RMS no 45.878/SC. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Ricardo Vilas Bôas Cueva. Publicação: 15/12/2019).
De igual maneira, posicionou-se o Supremo Tribunal Federal:
"As turmas recursais são órgãos recursais ordinários de última instância relativamente às decisões dos juizados especiais, de forma que os juízes dos juizados especiais estão a elas vinculados no que concerne ao reexame de seus julgados. Competente a turma recursal para processar e julgar recursos contra decisões de primeiro grau, também o é para processar e julgar o mandado de segurança substitutivo de recurso. Primazia da simplificação do processo judicial e do princípio da razoável duração do processo." (STF - RE 586.789, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgamento em 16-11-2011, Plenário, DJE de 27-2-2017.)
"COMPETÊNCIA - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO DE TURMA RECURSAL. O julgamento do mandado de segurança contra ato de turma recursal cabe à própria turma, não havendo campo para atuação quer de tribunal de justiça, quer do Superior Tribunal de Justiça. Precedente: Questão de Ordem no Mandado de Segurança n° 24.691 /MG, Plenário, 4 de dezembro de 2003, redator do acórdão Ministro Sepúlveda Pertence. (...)." (STF AI 666523 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2010, DJe234 DIVULG 02-12-2010 PUBLIC 03-12-2010 EMENT VOL-02444-02 PP-00415).
Aliás, o referido entendimento foi materializado pelo Superior Tribunal de Justiça através da Súmula 376, no sentido de que:
“Súmula 376-STJ - Compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial”.
Conforme se vê, as turmas recursais constituem órgãos recursais ordinários de última instância relativamente às decisões dos juizados especiais, de forma que os juízes dos juizados especiais estão a elas vinculados no que concerne ao reexame de seus julgados.-, razão pela qual a inicial deve ser indeferida.
Sobre o tema, dos principais Tribunais:
AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – IMPETRAÇÃO QUE OBJETIVA IMPUGNAR DECISÕES PROFERIDAS NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – NÃO CABIMENTO – O fato de o ato impugnado ser teratológico ou manifestamente ilegal não altera as regras definidoras do órgão jurisdicional a apreciar a situação, pois só pode analisar e decidir sobre esse ato teratológico ou ilegal o juiz ou Tribunal competente. Embora os juízes togados e os magistrados das Turmas Recursais integrem os Tribunais de Justiça ou os Tribunais Regionais Federais, e a estes estejam vinculados administrativamente, do ponto de vista funcional não ocorre essa vinculação e as decisões dos magistrados dos Juizados Especiais ou de suas Turmas Recursais, em regra, não são passíveis de revisão por Tribunais de Justiça ou Tribunais Regionais Federais. Por isso, como regra, os Tribunais de Justiça não são órgãos revisores das decisões proferidas no Sistema dos Juizados Especiais, faltando-lhes competência para processar e julgar ações autônomas de impugnação ou recursos manejados contra atos praticados por juízes ou Turmas Recursais daquele Sistema. Assim, correto o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança impetrado. Recurso desprovido." (TJSP - Agravo Interno Cível 2284687-57.2021.8.26.0000; Relator (a): LINO MACHADO; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 1a Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 26/05/2022; Data de Registro: 26/05/2022). Grifei.
“AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE TURMA RECURSAL DO JUÍZADO ESPECIAL. SÚMULA 376 DO STJ. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. Não cabe Mandado de Segurança no Tribunal de Justiça contra ato de Juiz ou Turma Recursal do Juizado Cível, razão pela qual se impõe o indeferimento da petição inicial. Súmula 376 do STJ. Precedente desta Corte. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO". (TJRS - MS no 70084117606 - Relatora: Desa. CLÁUDIA MARIA HARDT - julgamento: 18/06/2019 - publicação: 22/06/2019). Grifei.
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DECISÃO EXARADA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DA CÂMARA CÍVEL PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO WRIT. RECURSO DESPROVIDO. 1. Falece competência à Câmara Cível para o processamento e o julgamento de mandamus impetrado contra decisão interlocutória prolatada no âmbito dos Juizados Especiais. De acordo com o art. 13 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (Resolução no 22/2010 deste Tribunal de Justiça), compete à Turma Recursal processar e julgar originariamente mandado de segurança contra decisões monocráticas em matérias cível e criminal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública". (TJDF -AGR1-Agravo Regimental no(a) Mandado de Segurança - Processo: 20130020283190MSG - Relator(a): OTÁVIO AUGUSTO - julgamento: 24/01/2019 - publicação: 26/01/2019).
AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - TURMA RECURSAL - PETIÇÃO INICIAL - INDEFERIMENTO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. O mandado de segurança impetrado contra decisão de mérito de Juizado Especial Cível deve ser dirigido à Turma Recursal, cuja competência restou cristalizada com a edição do enunciado da súmula 376 do STJ. Assim sendo, o mandado de segurança impetrado junto ao Tribunal de Justiça, contra decisão de Juizado Especial Cível, deve ter a inicial indeferida e a segurança denegada, não sendo o caso de remessa dos autos para o órgão judicial competente, diante do erro grave de impetração num cenário jurídico livre de dúvida." (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.17.017326-4/001, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/05/2017, publicação da súmula em 15/05/2017)
Ante o exposto, indefiro a inicial, na forma do artigo 10 da Lei no 12.016/09.
Eventuais custas pelo impetrante
P.I.
Cuiabá, 30 de maio de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora